Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-98.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800292-98.2020.8.14.0061

APELANTE: ALEXANDRINA DA COSTA LACERDA

APELADO: VIACAO TUCURUI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PEDIDO LIMINAR
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – QUEDA DE IDOSA EM ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPENSABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO – FRENAGEM DO COLETIVO – NECESSIDADE PARA OBSTAR ATROPELAMENTO DE PEDESTRE QUE ATRAVESSOU REPENTINAMENTE A VIA – FATO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA
–
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de dano extrapatrimonial decorrente da falha na prestação de serviço pela c
oncessionária de serviço de transporte
.

2 – A

empresa que explora o serviço de transporte de passageiros responde objetivamente em relação aos usuários dos serviços que disponibiliza,
entretanto, a responsabilidade do prestador, apesar de objetiva, não é integral, mas subordinada ao defeito do serviço, hipótese em que se pode falar propriamente em violação do dever de qualidade.

3 – O
dano restou amplamente demonstrado pelos documentos que instruem a peça exordial, como Boletim de Ocorrência (ID. 11174565), imagens da autora (ID. 11174570 a ID. 11174573), e o Laudo Pericial de (ID. 11174574).

4 – Noutra ponta, o ato ilícito ensejador do dano indicado na exordial, seria a frenagem brusca do ônibus que ocasionou a queda da autora/apelante que estava em pé para desembarcar e acabou caindo na escada do coletivo, lesionando o peitoral e o braço direito.

5 – Ocorre que, segundo relato da própria autora/apelante no Boletim de Ocorrência (ID. 11174565), a frenagem brusca do ônibus teria decorrido da necessidade de obstar o atropelamento de pedestre que atravessou repentinamente a via em que trafegava o coletivo.

6 – Desse modo, tem-se inicialmente que o condutor do coletivo não cometeu nenhuma conduta imprudente, apta a caracterizar ato ilícito, visto que este trafegava normalmente na faixa de rolamento e a frenagem foi necessária para impedir o atropelamento do pedestre.

7 – Outrossim, a frenagem do veículo para desviar de uma pessoa que atravessou a via, tem-se que o dano foi ocasionado por caso fortuito ou força maior, o que também exclui o caráter ilícito do ato, a teor do art. 393 do Código Civil.

8 –
Recurso

de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
,

na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo a senten
ça vergastada em todos os seus termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 31 de janeiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800292-98.2020.8.14.0061

APELANTE:

ALEXANDRINA DA COSTA LACERDA

APELADA:

VIAÇÃO TUCURUÍ LTDA

INTERESSADO:
MAURO DA SILVA MAIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

COMARCA DE ORIGEM:
TUCURUÍ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ALEXANDRINA DA COSTA LACERDA

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PEDIDO LIMINAR
, ajuizada por si em face de
VIAÇÃO TUCURUÍ LTDA
.,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
11174560
), narrou a autora/apelante que
no dia 15/12/2018, por volta das 16h, estava dentro de um ônibus de propriedade da requerida, quando o seu condutor teria freado bruscamente o coletivo, tendo, por conta disso, caindo na escada do ônibus e sofrido lesões no peito e no braço direito.

Afirmou que a empresa de transporte coletivo não levou a autora para receber atendimento médico e não prestou nenhum tipo de auxílio em decorrência do acidente, destacando que, em decorrência do sinistro, ficou impossibilitada para o trabalho, de modo que restaria configurado a ocorrência de danos materiais e morais.

Pugnou assim, pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao ressarcimento dos valores referentes as despesas médicas; ao pagamento de pensão vitalícia a ser paga em parcela única de R$ 342.547,92 (trezentos e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos); bem assim, danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Juntou a autora, documentos objetivando subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
11174603, foi concedido o benefício da gratuidade de justiça.

Em contestação (ID. 11174613), alegando, em suma, inexistir qualquer ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, uma vez que a frenagem do coletivo decorreu da necessidade de impedir a ocorrência de um acidente fatal; bem assim que a queda da autora se deu em razão da sua insistência em permanecer em pé do veículo, pugnando assim pela improcedência da inicial.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID. 11174623).

Em audiência de instrução e julgamento (ID. 11174643), foi realizada a oitiva do Sr. Mauro da Silva Maia, na qualidade de informante.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
11174662
) que julgou
totalmente improcedente a pretensão exordial, extinguindo, por conseguinte, o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que restaram suspensos em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora
ALEXANDRINA DA COSTA LACERDA

interpôs
Recurso de Apelação (ID.
11174664
).

Alega, em síntese, que o laudo pericial que atesta as lesões suportadas pela autora foi
produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, possuindo fé pública; que a responsabilidade da empresa de transporte seria objetiva, com o dever de levar a passageira ilesa até o seu destino final; bem assim que a apelada foi a única responsável pelo acidente ocorrido, na medida que seu motorista agiu de forma imprudente ao frear bruscamente o ônibus coletivo, isto é, não conduzia o veículo com cuidado e segurança, em clara inobservância e infringindo o Código de Trânsito Nacional.

Pleiteia assim,
pelo provimento do recurso para que reformada integralmente a sentença de piso, seja a pretensão inicial julgada totalmente procedente com a condenação da apelada em danos materiais, morais e ao pagamento de pensão.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
11174669).

Instada a se manifestar (ID. 11384363), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 12001175).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de dano extrapatrimonial decorrente da falha na prestação de serviço pela c
oncessionária de serviço de transporte
.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o laudo pericial que atesta as lesões suportadas pela autora foi
produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, possuindo fé pública; que a responsabilidade da empresa de transporte seria objetiva, com o dever de levar a passageira ilesa até o seu destino final; bem assim que a apelada foi a única responsável pelo acidente ocorrido, na medida que seu motorista agiu de forma imprudente ao frear bruscamente o ônibus coletivo, isto é, não conduzia o veículo com cuidado e segurança, em clara inobservância e infringindo o Código de Trânsito Nacional.

Da Responsabilidade Civil Objetiva

Inicialmente, insta esclarecer que a
empresa que explora o serviço de transporte de passageiros responde objetivamente em relação aos usuários dos serviços que disponibiliza.

Nessa senda, a empresa concessionária de serviço público tem o dever de indenizar os atos ilícitos praticados por seus agentes, independentemente de aferição de culpa, por inteligência do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 734 do CC, bastando que se prove o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do motorista, empregado da empresa de transporte e o dano causado ao usuário.

Não bastasse o mandamento constitucional, não se pode olvidar, também, que o caso em tela reflete uma relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da suposta má prestação de serviço ofertado pelo seu prestador.

Destaca-se, entretanto, que a responsabilidade do prestador, apesar de objetiva, não é integral, mas subordinada ao defeito do serviço, hipótese em que se pode falar propriamente em violação do dever de qualidade.

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura)”.

(GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 21-22).

Assim, evidencia-se que a desnecessidade de
comprovação
de culpa ou dolo do prestador,
não

afasta ou elide
a exigência de demonstração dos demais pressupostos da
responsabilidade
civil, ou seja,
a responsabilidade objetiva da requerida não exime o ônus da parte autora em demonstrar, no mínimo, indícios de verossimilhança de suas alegações.

Do Dano Moral

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona Jorge Franklin Alves Felipe:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O ato ilícito na hipótese, consiste na própria comprovação da falha na prestação do serviço prestado ao consumidor que pode ensejar o dever de reparação material e extrapatrimonial, conforme disposto na legislação consumerista, desde que demonstrado, ainda, o dano e o liame causal entre eles.

Reforça-se, ainda, que embora reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica em exame e a responsabilidade objetiva da requerida/apelada, não se afasta o ônus da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, sobretudo, por tratar-se de fato negativo que seria impossível de ser demonstra pela parte contrária.

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇAO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
QUEDA EM ÔNIBUS. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. LESÕES. NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A responsabilidade da empresa transportadora tem natureza objetiva e decorre do dever legal de garantir a segurança e a incolumidade física dos passageiros durante o deslocamento, respondendo pelos danos causados a estes durante a execução do contrato. Hipótese em que restou comprovada a queda no interior do coletivo sem, contudo, restar demonstrado que as lesões físicas reclamadas decorrem da queda sofrida, ônus que incumbia à demandante, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Honorários recursais arbitrados. Art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70077562429 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 24/05/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEDA EM ÔNIBUS - TRANSPORTE PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
ÔNUS DA PARTE AUTORA QUANTO À OCORRÊNCIA DOS FATOS - ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É objetiva a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público de transporte sobre os danos que causar aos passageiros (CC, art. 734). 2. É ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. 3. O passageiro vítima de queda sofrida em ônibus coletivo deve comprovar a ocorrência do acidente e suas circunstâncias no interesse de comprovar o nexo causal entre a conduta do transportador e as lesões sofridas.

(TJ-MT - AC: 00011472920108110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2020). (Grifei).

No caso em exame,
o dano restou amplamente demonstrado pelos documentos que instruem a peça exordial, como Boletim de Ocorrência (ID. 11174565), imagens da autora (ID. 11174570 a ID. 11174573), e o Laudo Pericial de (ID. 11174574).

Noutra ponta, o ato ilícito ensejador do dano indicado na exordial, seria a frenagem brusca do ônibus que ocasionou a queda da autora/apelante que estava em pé para desembarcar e acabou caindo na escada do coletivo, lesionando o peitoral e o braço direito.

Ocorre que conforme enfatizado pela Douta Procuradoria de Justiça, segundo relato da própria autora/apelante no Boletim de Ocorrência (ID. 11174565), a frenagem brusca do ônibus teria decorrido da necessidade de obstar o atropelamento de pedestre que atravessou repentinamente a via em que trafegava o coletivo.

Desse modo, tem-se inicialmente que o condutor do coletivo não cometeu nenhuma conduta imprudente, apta a caracterizar ato ilícito, visto que este trafegava normalmente na faixa de rolamento e a frenagem foi necessária para impedir o atropelamento do pedestre.

De igual modo, nas circunstâncias descritas, ou seja, a frenagem do veículo para desviar de uma pessoa que atravessou a via, tem-se que o dano foi ocasionado por caso fortuito ou força maior, o que também exclui o caráter ilícito do ato, a teor do art. 393 do Código Civil:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Destarte, acertado revela-se o entendimento perfilhado pelo juízo primevo na hipótese em epígrafe, razão pela qual, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência da exordial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/02/2023